Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-11.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ITARARÉ – SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – REMUNERAÇÃO POR CERTO NÚMERO MENSAL DE HORAS EXTRAS, COM O LANÇAMENTO DAS EXCEDENTES COMO CRÉDITO EM BANCO DE HORAS – LEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 7o, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000417-11.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante JOSÉ
PEDRO DE PONTES GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais,
nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.854
APELAÇÃO CÍVEL No 1000417-11.2019.8.26.0279
COMARCA: ITARARÉ
APELANTE: JOSE PEDRO DE PONTES GARCIA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE ITARARÉ
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ITARARÉ

SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS

REMUNERAÇÃO POR CERTO NÚMERO MENSAL
DE HORAS EXTRAS, COM O LANÇAMENTO DAS
EXCEDENTES COMO CRÉDITO EM BANCO DE
HORAS LEGITIMIDADE APLICAÇÃO DO ART.
7o, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AÇÃO
VISANDO O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Jose Pedro de
Pontes Garcia, servidor público municipal, contra a Municipalidade de
Itararé, objetivando o recebimento de horas extras e indenização por
danos morais, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 1.877/1.883.
O autor apelou, buscando, se não for caso de anulação da
sentença para a produção de prova oral, a inversão do resultado,
sustentando em suma que é submetido a trabalho desumano, com
horários que são quase impossíveis de serem cumpridos, com desgaste
de sua saúde e bem estar, além de ser submetido a um suposto banco de
horas sem lei municipal que o ampare.

Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
A prova documental produzida revela que o ente público
vem sistematicamente remunerando o autor, motorista de ambulância,
por certo número mensal de horas extras, lançando as excedentes como
crédito em banco de horas, o qual pode ser objeto de posterior
compensação ou indenizado em caso de cessação do vínculo funcional.
E ao assim proceder, atua autorizada pelo art. 7o, inciso XIII,
da Constituição Federal, que referenda expressamente a compensação
de horários; se na respectiva implementação ocorrer divergência como a
apontada nas razões recursais (ausência do acréscimo de cinquenta por
cento), é questão que não cabe discutir nesta sede, devendo ser objeto
de solução em demanda com outro objetivo.
Da mesma forma, não é possível vislumbrar que o servidor
esteja sendo submetido a tratamento desumano em virtude da jornada de
trabalho a que obrigado a cumprir, de molde a autorizar a utilização do
dinheiro público para a reparação de danos morais.
A
propósito,
tão
grave
imputação
exigiria,
para
comprovação, apresentação de cartões de ponto, ordens de serviço e
outros documentos equivalentes, não bastando prova exclusivamente
testemunhal, razão pela qual não há lugar para cogitar-se de
cerceamento de defesa.
Finalmente, não constitui demasia acrescentar que no
mesmo sentido marcha a jurisprudência desta Corte, de que é exemplo o
julgamento proferido na Apelação Cível no 1000413-71.2019.8.26.0279,
relator o Desembargador Spoladore Dominguez, envolvendo a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade de Itararé.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos
percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR